Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-20.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807877-20.2021.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO FERNANDO ALBUQUERQUE RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. RECURSO INTERPOSTO SEM APRESENTAÇÃO DE RAZÕES. PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Augusto Fernando Albuquerque Ribeiro contra sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), por fatos ocorridos em desfavor de sua companheira no âmbito doméstico e familiar. Após interposição do recurso, a defesa constituída apresentou pedido expresso de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se à análise da validade do pedido de desistência do recurso de apelação apresentado pela defesa técnica, com anuência expressa do réu, comprometendo-se este ao integral cumprimento das condições da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de desistência do recurso foi formalizado por meio de petição subscrita pela advogada regularmente constituída, com expressa anuência do acusado.
4. Diante da manifestação voluntária e inequívoca da defesa, e inexistindo vício ou irregularidade, impõe-se a homologação da desistência, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso julgado prejudicado. Desistência homologada.

Tese de julgamento
: 1. “A desistência do recurso de apelação criminal interposto pela defesa, com anuência do réu, deve ser homologada, reconhecendo-se a prejudicialidade do recurso, nos termos da jurisprudência dominante e da segurança jurídica”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o apelo, para homologar a desistência do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Augusto Fernando Albuquerque Ribeiro
(nascido em
27/07/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
30/07/2024
, doc. ID 22776853, pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o
condenou
a uma pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (
contravenção de vias de fato
).

Conforme narra a
exordial acusatória
(doc. ID 22776809):

“No dia 30/03/2021, por volta de 10h00min, o denunciado Augusto Fernando Albuquerque Ribeiro cometeu a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da LCP) em face de sua companheira Kimberly Thamires da Silva Queiroz, em residência particular localizada na Estrada da Maracacuera, CEP 66815140, Bairro Maracacuera, Icoaraci, Belém/PA.

De acordo com os relatos da vítima, no dia do fato, o nacional chegou em casa e começaram a discutir porque ele queria lavar roupa, mas a vítima estava usando o tanque. Nesse contexto, o denunciado pegou uma mangueira e jogou água na depoente, a qual, por sua vez, jogou nele um vidro de açúcar. Em seguida, o nacional levou a vítima ao banheiro para tomar banho e se acalmar, todavia, ao sair do banheiro, ele a empurrou na cama, sentou em cima do seu peito, segurou-a com força fazendo movimentos circulares em seu rosto, tendo, nesse momento, lhe enforcado, pressionado seus olhos com os dedos e proferido injúrias chamando-a “doida, demônio, que não era uma boa mulher, que poderia arranjar mulher melhor” (textuais), após, ainda ligou para a mãe da vítima para falar que ela havia surtado. Ressalte-se que os filhos menores do casal presenciaram os fatos.

O denunciado prestou declaração em sede policial onde negou os fatos e afirmou que a vítima havia jogado um vidro de açúcar nele sem motivos e, para acalmá-la, molhou-a com a mangueira e a colocou debaixo do chuveiro. Ademais, o nacional afirma ter sido agredido com socos, beliscões e tapas pela vítima, a qual estava enlouquecida o agredindo, contexto em que ele foi deixar os filhos na casa dos vizinhos e ligou para a sogra. O denunciado ressalta que a vítima já tentou se matar três vezes com faca e tesoura, mas ele a impediu.

Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado cometeu a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da LCP) contra a companheira Kimberly Thamires da Silva Queiroz”.

Inconformado,
o sentenciado, por intermédio de sua advogada particular (Joanicy Maciel Lopes – OAB/PA nº 34.013), interpôs Recurso de Apelação Criminal em 20/09/2024
(doc. ID 14165446), no entanto, as razões não foram apresentadas.

Em
15/11/2024
, a ilustre causídica requereu a
homologação da desistência do recurso interposto
(doc. ID 23296072), tendo em vista que o réu manifesta sua concordância com os termos da sentença, comprometendo-se a cumprir integralmente as condições estabelecidas para a suspensão condicional da pena.

Tendo em vista o pedido de desistência protocolado pela defesa, remeti os autos ao parecer do Ministério Público (doc. ID 23372285).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
,

manifesta-se pela
prejudicialidade
da demanda recursal, diante da desistência apresentada (parecer, doc. ID 24116109).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista
o pedido de desistência protocolado pela defesa do apelante
(doc. ID 23296072), já que
“o réu manifestou sua concordância com os termos da sentença, comprometendo-se a cumprir integralmente as condições estabelecidas para a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do CP”
,
julgo prejudicado o apelo e homologo a desistência do recurso
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025